Tribunal: TJDFT
Processo: 0717983-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES. PROVAS HARMÔNICAS. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO. REGIME PRISIONAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou parcialmente procedente a denúncia condenando os réus pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06), e condenando um dos réus também por receptação (art. 180, caput, do Código Penal). As penas aplicadas foram, respectivamente, 6 anos e 27 dias de reclusão, além de 521 dias-multa, e 10 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, além de 803 dias-multa.
2. Os fatos se deram no Setor Comercial Sul, Brasília/DF, os réus em união de desígnios, realizaram a venda de crack a um usuário e foram flagrados pela polícia. No interior do veículo dos réus, foi encontrada uma jaqueta produto de crime, adquirida por Ariovaldo. A defesa recorreu, alegando ausência de provas e requerendo absolvição ou redução das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e receptação; (ii) examinar a adequação das penas aplicadas, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e o afastamento do tráfico privilegiado; e (iii) analisar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelos depoimentos harmônicos de policiais que presenciaram a mercancia, pelas filmagens juntadas e pelo depoimento do usuário que confirmou ter adquirido droga dos réus, bem como pelos elementos periciais.
5. O crime de receptação atribuído a Ariovaldo está comprovado pela apreensão da jaqueta no veículo utilizado pelos réus e pelo dolo eventual na aquisição por valor irrisório, mesmo com identificação evidente do proprietário.
6. Os depoimentos de agentes policiais têm presunção de legitimidade e fé pública, sendo corroborados pelos demais elementos probatórios, não havendo indícios de má-fé ou interesses escusos que comprometam sua credibilidade.
7. Quanto à culpabilidade, considera-se correto o aumento da pena-base em razão do concurso de agentes, que agrava a reprovabilidade da conduta e revela dolo exacerbado, conforme jurisprudência do STJ.
8. No tocante ao tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06), reconhece-se que um dos réus preenche os requisitos legais para a aplicação do redutor, pois é primário, possui bons antecedentes e não há provas de dedicação às atividades criminosas. Aplicou-se a fração máxima de diminuição (2/3), reduzindo-se sua pena para 2 anos e 9 dias de reclusão e 173 dias-multa.
9. Em relação à pena do outro réu, os maus antecedentes justificam a valoração negativa na primeira fase da dosimetria e o afastamento do tráfico privilegiado.
10. O regime inicial fechado para um dos réus é adequado ao quantum da pena e às circunstâncias judiciais. Já para o outro, após a reforma da sentença, fixa-se o regime semiaberto, observados os critérios do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Dispositivo: Recurso de Ariovaldo desprovido. Recurso de Alessandro parcialmente provido para aplicação do redutor de 2/3 pelo tráfico privilegiado, fixando-se sua pena em 2 anos e 9 dias de reclusão, no regime semiaberto.
Tese de julgamento:
1. O depoimento de agentes policiais tem presunção de legitimidade e pode fundamentar a condenação quando corroborado por outros elementos de prova.
2. A aplicação da fração de aumento da pena-base por culpabilidade deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
3. A ausência de provas de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa autoriza a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 33, § 3o, e 59; Lei n.o 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.237.246/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/02/2023; STF, Tema 150 da Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 1956182, Rel. Sandoval Oliveira, julgado em 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1691314, Rel. Cesar Loyola, julgado em 27/04/2023.
.